Tribunal: TJDFT
Processo: 0726125-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726125-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE COLONA DOS SANTOS PASSOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRENE COLONA DOS SANTOS PASSOS contra decisão de ID 163458110 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer proposta em face da BRB Financeira S.A., que negou o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava a limitação dos descontos em sua remuneração no patamar de 30%, com fundamento no art. 104-A do CDC. Afirma, em suma, que foi induzida a contrair dívidas, mediante empréstimos consignados, “(...) sem que lhe fossem informadas as reais consequências daquela contratação (...)”; que lhe foi oferecido novo empréstimo ‘novação’ cuja rubrica não alcança os limites referentes ao crédito consignado; que a novação é exatamente a mesma verba referente ao empréstimo consignado, com novo nome, o que burla os limites legais previsto para esse tipo de mútuo; que no mês de junho recebeu apenas R$ 678,84, o que inviabiliza a manutenção da sua subsistência. Requer, liminarmente, a observância do limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, para fins de descontos incidentes sobre sua margem de pagamento ou, subsidiariamente, a aplicação do limite de 40%, nos termos do art. 2o da Lei Distrital n. 7.239/23, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No que diz respeito à probabilidade do direito do autor, cabe ressaltar que, embora seja possível identificar eventual aplicação da Lei n. 7.239/2023, é necessário destacar que o risco de mora não foi adequadamente comprovado de forma suficiente para embasar o deferimento da medida solicitada. Em análise do contracheque de ID 48508696, p. 22, há informação de que ainda não foi ultrapassado o limite passível de negociação com as instituições bancárias. O controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado consta do próprio contracheque do servidor público, a partir de informações do órgão pagador. A parte agravante afirma que foi excedido o limite de 30% (trinta por cento) legalmente previsto. Em análise prefacial, o valor máximo referente aos empréstimos, observando a remuneração bruta (R$ 6.931,17), com os descontos compulsórios, representaria R$ 2.079,36, conforme se extrai do contracheque. No referido documento, referente ao mês de maio/2023, verifica-se que há descontos no importe de R$ 1.416,62, relativo aos créditos consignados. Por sua vez, o extrato bancário de ID 48508696, p. 19, relativo ao mês de junho/2023, consta o desconto de R$ 2.930,91, a título de ‘Acordo novação’. De fato, a soma dos empréstimos ultrapassa o percentual de 70% da remuneração bruta da agravante, no entanto, neste momento processual, não é possível apurar a ocorrência de violação à margem consignável, tendo em vista que não houve a juntada do contrato de empréstimo referente à novação, que teria supostamente abarcado dívidas referentes aos créditos consignados. Ademais, a agravante juntou aos autos contracheque referente ao mês de maio/2023 e extrato bancário relativo ao mês de junho/2023, não sendo possível verificar se, com o advento da novação da dívida, a margem consignável foi, ou não, ultrapassada, circunstância que exige a adequada instrução probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 3 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora